Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019099-24.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO ADMIN STRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.° 1027181-69.2020.8.11.0003 movida por MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP, condenou os Recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por considerar que os Agravantes estavam cientes da decisão que deferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial e condenou os Recorrentes por terem ajuizado demanda cobrando débitos relativos a contrato que está incluído no plano recuperacional.
Inconformados, os Agravantes requerem a reforma da decisão objurgada suscitando, preliminarmente, a nulidade do decisum, ao argumento de que o ato judicial foi proferido sem que fossem intimados (Agravantes).
Ressaltam que o art. 10 do CPC estabelece que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Sustenta que mesmo diante de matérias cognoscíveis de ofício, deverá o Juiz conferir às partes oportunidade para manifestar quanto à questão antevista pelo Juízo.
Noutro ponto, os Agravantes afirmam que a Agravada não logrou êxito em comprovar a essencialidade dos bens objeto da Execução. Destacam que o reconhecimento da essencialidade exige a efetiva comprovação, não bastando meras alegações e presunções.
Sustentam, ademais, que os bens objeto da Ação não se sujeitam à Recuperação Judicial, eis que possuem garantia de alienação fiduciária, ou seja, são créditos extraconcursais.
Aduzem que “a agravada pretende utilizar da garantia prestada ao Agravante para quitar outras obrigações de credores diversos, mas deixando de adimplir o próprio Banco, que é possuidor da referida garantia”.
Por derradeiro, refutam a multa por litigância de má-fé, sob a tese de que o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, por si só, não gera litigância de má-fé.
Ressaltam que, com a distribuição da Ação de Busca e Apreensão n.o 1010872-36.2021.8.11.0003, logrou êxito na apreensão do veículo assim especificado: Caminhão Trator, modelo: XF105 FTT 510A, DAF, chassi: 98PTT47MSLB110159, cor: branca, ano: 2020, placas: RAO9109, RENAVAM: 01219053624, ocorrida na data de 10/06/2021.
Explicitam que a restituição do bem ocorreu 14 (quatorze) dias após a apreensão, em 24/06/2021, e que não agiram de má-fé. No entanto, o Juiz singular considerou elástico demais o prazo da devolução e, por isso, aplicou multa por litigância de má-fé na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, o que resulta no montante de R$ 809.151,64 (oitocentos e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
Rechaçam a multa por litigância de má-fé, ao argumento de que não há justificativa plausível para a aplicação da sanção, eis que a propositura da Ação de Busca e Apreensão no. 1010872-36.2021.8.11.0003 se deu em maio de 2021, enquanto que a Ação de Busca e Apreensão no. 1014015- 33.2021.8.11.0003 foi ajuizada em junho de 2021, quando já havia findado o primeiro prazo de blindagem e, contemporaneamente, havia pedido de prorrogação do período de estabilidade nos autos da Recuperação Judicial.
Ressaltam que a decisão de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias foi publicada em 02/06/2021 nos autos de n. 1010872-36.2021.8.11.0003, e comunicado à recuperanda/Agravada somente em 08/06/2021.
Em contrapartida, afirmam que a Carta Precatória de n. 0800316-63.2021.8.14.0103 distribuída para a apreensão do bem havia sido distribuída em 31/05/2021, oportunidade em que o primeiro prazo de blindagem já havia escoado; portanto, “o credor já poderia proceder a retomada dos bens, até porque, a decisão que reconheceu a essencialidade de forma individualizada foi publicada em momento posterior (ID n. 57812859 em 15/06/2021)”.
Sustentam que, ao contrário do que narrou o Agravado ao Juízo Recuperacional, os Agravantes cumpriram a determinação judicial para restituição do bem da forma mais ágil possível, a partir do momento que o Juízo da busca foi cientificado da decisão que reconheceu a essencialidade, e antes mesmo de expedida a carta precatória com a determinação de restituição do bem já havia providenciado a distribuição perante o Juízo competente, a qual foi cumprida em 24/06/2021.
Com base nessas assertivas, afirmam que não há indícios de dolo processual ou intenção de causar dano ao Agravado, de modo que almejam a revogação da multa arbitrada por litigância de má-fé.
Por fim, alegam que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar foram suficientemente observados.
Forte nesses argumentos, requestam seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Ritos dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste compasso, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, quais sejam: a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não é possível vislumbrar com clareza a perfeita confluência desses pressupostos para conceder a tutela recursal pleiteada.
Ressalta-se que a condenação de multa por litigância de má-fé é medida excepcional, e deve ser aplicada pelo Julgador mediante prova patente do dolo advindo do ato praticado pela parte, não bastando, pois, meras conjecturas.
Ou seja, ao condenar alguma das partes em litigância de má-fé, há de se constatar que o jurisdicionado agiu com manifesta deslealdade processual, nas hipóteses previstas no artigo 80 do CPC: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
No caso concreto, ressai dos autos originários que a Ação Recuperacional fora distribuída pela Agravada em 27/11/2020, tendo sido deferido pelo Juiz a quo o processamento em 1o de dezembro de 2020, ocasião em que estabeleceu o período de blindagem em favor da Agravada, como se denota do ID. 44831167 – demanda principal.
Ocorre que, na iminência de expirar o primeiro período de blindagem, que findaria em 01o de junho do ano curso, na data de 13 de maio de 2021 a Agravada requereu a prorrogação do período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta dias), como se observa do ID. 55545308, cujo pleito foi deferido (ID. 56733928), publicado em 02/06/2021. Destaca-se que o primeiro período de blindagem encerraria em 01o/06/2021.
Na sequência, em 10/06/2021, a Agravada requestou o reconhecimento da essencialidade do bem apreendido na Ação de Busca e Apreensão n.o 1010872-36.2021.8.11.0003, qual seja: Caminhão Trator, modelo: XF105 FTT 510A, DAF, chassi: 98PTT47MSLB110159, cor: branca, ano: 2020, placas: RAO9109, RENAVAM: 01219053624, como se verifica do ID. 57730598. O Julgador singular reconheceu a essencialidade do bem, cuja decisão foi publicada em 15/06/2021 (ID. 57812859).
Os Agravantes ajuizaram as Ações de Busca de Apreensão n.o 1010872-36.2021.8.11.0003 e n.o 1014015-33.2021.8.11.0003 em 11/05/2021 e em 11/06/2021, respectivamente.
Da análise da sequência dos fatos é possível concluir que a distribuição da primeira demanda (n.o 1010872-36.2021.8.11.0003), que ocorreu em 11/05/2021, ainda estava em curso o primeiro período de blindagem, que se encerraria em 01o/06/2021.
Já a segunda ação (n.o 1014015-33.2021.8.11.0003) fora distribuída em 11/06/2021, ou seja, antes de publicada a decisão que reconheceu a essencialidade do bem objeto de execução.
Destaca-se que o reconhecimento da essencialidade do bem é importante nestes casos, pois, como dito alhures, o débito objeto de execução constitui-se como extraconcursal, eis que se trata de bem dado em garantia fiduciária.
Sob esta perspectiva, de elementar conhecimento que, em se tratando de crédito extraconcursal, estes não se sujeitam à Recuperação Judicial, nos termos do que dispõe o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
Assim, em que pese aos Agravantes tenham ajuizado a Ação de Busca e Apreensão n.o 1014015-33.2021.8.11.0003 no dia 11/06/2021, ou seja, antes do reconhecimento da essencialidade do bem objeto de execução, cuja publicação ocorreu em 15/06/2021, referida demanda fora distribuída no decorrer da prorrogação do período de blindagem, deferida a partir de 02/06/2021.
É verdade que tal circunstância, por si só, não torna inequívoca a configuração de litigância de má-fé da parte Recorrente. Todavia, também não deixa clara a inexistência de deslealdade processual.
Bem por isto, por não vislumbrar preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar, é de rigor a manutenção da decisão vergastada.
Anoto que a matéria em debate será objeto de análise mais aprofundada pelo Colegiado desta 2.a Câmara de Direito Privado, ocasião em que a questão em comento será analisada com mais cautela e rigor que o caso exige, considerando, sobretudo, a vultosa multa aplicada pelo Julgador singular: R$ 809.151,64 (oitocentos e nove mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).
À vista de todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Dê-se vista ao representante do Parquet.
Intimem-se a Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora